Tribunal: TJSP
Processo: 2350726-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Despesas condominiais. Decisão que indeferiu proposta de arrematação do imóvel penhorado apresentada pelo exequente, que pretendia utilizar-se de seu crédito para pagamento. Insurgência que não prospera. Possibilidade de o exequente ser dispensado de exibir o preço que é restrita à hipótese de ser ele o único credor, conforme dispõe o art. 892, §1o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Despesas condominiais. Decisão que indeferiu proposta de arrematação do imóvel penhorado apresentada pelo exequente, que pretendia utilizar-se de seu crédito para pagamento. Insurgência que não prospera. Possibilidade de o exequente ser dispensado de exibir o preço que é restrita à hipótese de ser ele o único credor, conforme dispõe o art. 892, §1o, do CPC. Caso em exame em que constam diversas penhoras anotadas no rosto dos autos, que incluem créditos que, a toda evidência, são preferenciais ao do condomínio. Recurso desprovido.